Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO SAFRA S/A (agravante/autor), em face de decisão proferida (ID 136462881, dos autos de origem) nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0714484-14.2022.8.07.0009, proposta contra GISELE GONCALVES DA SILVA MARINHO (agravados/ré), que deferiu a busca e apreensão, determinando a citação da parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão, exarada no seguinte sentido: (...) Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 40007660), sustenta que o juízo de primeiro grau, em seu despacho inicial, determinou que o prazo para defesa, a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Dec.-Lei no 911/69, conta-se a partir da juntada do mandado de citação nos autos e não da execução da liminar. Defende que, porém, conforme disciplina o artigo 3o, §§ 1o e 2o, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso. Ao final, requer seja recebido e processado o presente agravo de instrumento, para conceder tutela antecipada, revogando-se a decisão agravada, no que se refere ao início da contagem do prazo para o requerido apresentar defesa no prazo de 15 dias após a execução da liminar e, no mérito, dar total provimento ao presente recurso. Preparo (ID 40007665). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Com razão o agravante/autor. Em análise dos autos, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De um lado, quanto à probabilidade do direito, no caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau, em seu despacho inicial, determinou que o prazo para defesa, a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Dec.-Lei no 911/69, conta-se a partir da juntada do mandado de citação nos autos e não da execução da liminar. No entanto, entendo que o prazo para apresentação da resposta do devedor fiduciante é, de fato, contado a partir da execução da liminar, conforme determina o artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, a saber: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)(grifo nosso). Nesse mesmo sentido, é o entendimento da Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONDIÇÃO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA. LEI ESPECIAL. DECRETO-LEI 911/69, ARTIGO 3o, §3o. CITAÇÃO E APRECIAÇÃO PRECOCE DE DEFESAS MERITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE AO PROCESSO. 1. Conforme exposto ao artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, "O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar". 2. Portanto, no sistema normativo brasileiro, até o cumprimento da busca e apreensão, não pode ser considerado citado o requerido, por força de lei especial, no caso a regulamentação formal da ação de busca e apreensão ao Decreto-Lei 911/69. 3. Eventual apreciação precoce da defesa meritória do requerido em ação de busca e apreensão ocasionaria o fático afastamento de vigência da norma que trata especialmente do processo de busca e apreensão. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1605402, 07067876620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA RESPOSTA DO RÉU CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo, alienado fiduciariamente, o devedor apresentará resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar (art. 3o, § 3o, Decreto-lei 911/69). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1435857, 07028288720228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. APREENSÃO DO VEICULO REALIZADA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A citação por edital, por ser ficta, somente é cabível em situações excepcionais, depois de esgotadas as possibilidades de obter o paradeiro do réu. 2. O Decreto-Lei n° 911/1969 não estabeleceu óbices à citação por edital nas ações de busca e apreensão. Em verdade, o art. 3°, § 3°, do mencionado diploma normativo, prevê que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias a contar do cumprimento da liminar. 3. O art. 4° do Decreto-Lei n° 911/1969 faculta ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. Se o bem alienado fiduciariamente foi encontrado e apreendido, não é possível exigir do credor que altere o rito processual para ação de execução, por inexistir amparo legal para tanto. 4. Para que o ato processual seja declarado nulo, nos moldes dos artigos 276, e seguintes, do CPC, além do ilícito invalidante contido no ato judicial, deve ser demonstrado o subsequente prejuízo à parte. Entende-se por prejuízo o impedimento, produzido pelo defeito do ato, da plena produção dos efeitos subsequentes, à luz do princípio pas de nullité sans grief, ou seja, de acordo com essa perspectiva, não há nulidade processual sem prejuízo. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (Acórdão 1104135, 20140710255224APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: 176/181) (grifo nosso). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO APRESENTADAS FORA DO PRAZO DE QUINZE DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA CONFIGURADA. RENOVAÇÃO DE TESES APRESENTADAS NA RECONVENÇÃO E NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.Segundo art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n° 911/69, "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar". 2. Os pedidos de aplicação de multa legal prevista no art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69 e de indenização por perdas e danos e dano moralconfiguram inovação recursal se tais questões foram apresentadas em sede de reconvenção considerada intempestiva e, consequentemente, não analisadas na sentença. 3. Matérias que não foram suscitadas tempestivamente pelo réu em sede de contestação ou reconvenção, e não foram objeto de análise na sentença, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 4. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida. Unânime. (Acórdão 1072235, 20160111292059APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 411/421) (grifo nosso). Logo, diante da fundamentação apresentada e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a concessão da tutela de urgência antecipada até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar que o prazo para apresentação da resposta seja contado a partir da execução da liminar, conforme determina o artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.